Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-67.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002093-67.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEOVANIL FERREIRA ROCHA - CPF: 007.296.961-03 (APELANTE), LEONARDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 061.893.561-41 (APELANTE), OSMAR ROSENO DA SILVA - CPF: 030.724.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMINIO BRIZOLA - CPF: 031.281.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA ALVES CAIADO - CPF: 013.966.711-37 (VÍTIMA), RAFAEL BASSO - ME - CNPJ: 13.367.286/0001-90 (VÍTIMA), LEONARDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 061.893.561-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
(ART.
157
,
CAPUT
, D
O CÓDIGO PENAL
) –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA

– POSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -

VIABILIDADE
– INERENTES AO TIPO PENAL –
REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA DOS ACUSADOS – EXTENSÃO DOS EFEITOS EM FAVOR DO CORRÉU -
RECURSO

PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Por mais que seja prescindível a apreensão da arma branca, as provas coligidas nos autos não são suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o objeto localizado pelos agentes policiais foi utilizado durante o roubo.

2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio
in dubio pro reo
, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório e seus efeitos devem estar amparado
s
em um conjunto fático probatório contundente.

4. “(...) Os prejuízos patrimoniais “
podem ser usados para negativar
a
s consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal”

(TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051)”. (N.U 0001892-94.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023).

5.
In
casu
, não havendo comprovação quanto aos prejuízos que extrapolem o previsto para o tipo penal, necessário afastar a valoração nega
tiva das consequências do crime.

6.
Recurso provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
JEO
VANIL CAETANO DE SOUZA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara
Criminal
da
Comarca de
Cuiabá
(MT)
,
que julgou

procedente a pretens
ão punitiva estatal para condená
-lo
na pena
d
o

art.
157,
§ 2o, inc. II e VII
, do Código Penal
, à pena

privativa de liberdade
de

e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprid
a em regime inicial
fechado
, além do pagamento d
e
1
4

(
c
atorze
) dias-multa
(Id.
232654750
).

Nas razões recursais
,
a defesa
requer
o “afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma-branca, excluindo como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena
”
.

Alternativamente, requer
o afastamento da valoração negativa das ci
rcunstâncias do crime,
a

redução n
a fração utilizada para
aumento da pena
e, por fim,
a alteração do regime
inicial
de cumprimento de pena

(Id.
232654778
– p.
420-433
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo

des
provimento
do recurso interposto pela defesa (
Id
.
232654780
– p.
435-444
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou
-se p
elo
parcial provimento
do recurso (Id
.
236512179 – p. 449-455
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
recurso interposto pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEOVANIL FERREIRA ROCHA
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
8
a Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá
(MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a autoria do crime
ficou
plenamente
comprovada
,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

a) Do pleito de afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma-branca

pel
a fragilidade probatória
:

Em suas razões, o apelante
argumenta
que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a utilização da arma branca na prática do delito. Aduz que os policiais militares responsáveis pela ocorrência
“
não
se
recordam de apreensão de uma faca durante a diligência

e não se lembram da apreensão de qualquer arma em posse do Apelante ou do corréu
”

(Id.
232654778
– p.
424).

Assiste razão à defesa.

Ao serem
ouvidas
em juízo,
as testemunhas não souberam
afirmar, com a certeza necessária,
a utilização da arma branca na prática do delito.

O Policial Militar Osmar
Roseno
da Silva, ao ser perguntado sobre os fatos, afirmou:

“Que os suspeitos foram detidos na casa de recuperação. Que foi
encontrado dentro da residência
a
quantia em dinheiro
. Que um deles me disse que teria jogado o dinheiro atrás de um fogão. Que lá, pelo que me foi passado, é uma senhora que é pastora, ela acolhe o pessoal que é de rua.
Que, salvo engano, foi encontrada a arma branca.
Que eles confessaram a prática do crime (...)
(grifos meus)
.

Já o Policial Mili
t
ar
Maxminio
Brizola
, ao ser perguntado sobre a faca,
relatou:

“Que foi visto esses dois cidadãos com a roupa utilizada na ação. Que foi localizado o dinheiro. Que salvo engano foi recuperado parte do dinheiro
. Que
eu acredito que sim
(que foi encontrada a arma)
. Que
tá
descrito no Boletim de Ocorrência
, não me
lembro
certamente, mas
tá
arrolado no B.O. que foi localizado
” (grifos meus)
.

Verifico que os agentes alegaram ter encontrado a faca na mochila de um dos acusados
.
No entanto,
no caso em tela, entendo que
para que se
reconheça a
majorante
, não são suficientes os meros relatos sobre a existência do objeto, sendo necessária a existência de provas que comprovem sua efetiva utilização na prática do delito
.

Como relatado pelos agentes estatais, o
s acusados
foram
presos
no interior de uma resid
ência, local conhecido como centro de reabilitação de usuários de entorpecentes e, durante revista nos pertences de um dos réus, houve a localização da
faca
.

Durante a instrução criminal, a

propriet
ária da Farmácia
,
Fernanda Alves, sob o crivo do contraditório, relatou
que soube dos fatos pelos seus funcionários, sendo que um deles, responsável pelo caixa da empresa, afirmou que o acusado teria mostrado
arma branca
ao anunciar o assalto.

Vejamos:

“Que eles entraram na loja, como clientes. Que abordaram a farmacêutica pedindo um medicamento. Que ele (acusado) foi até o caixa,
ameaçaram
a caixa, pedindo valores em dinheiro.
(...) Que levaram apenas o dinheiro, era uma média de R$ 650,00 a R$ 680,00.
Que
eles tirou
uma faca, mostrou a faca para a moça do caixa que era a farmacêutica. Que na verdade, ela foi para pegar o remédio e
aí
ele pegou e falou que era um assalto. Que no momento estava a balconista e a farmacêutica. Que eu sou proprietária da farmácia.
Que tem câmera de segurança na farmácia e eu mandei as imagens para o policial. Que apenas um estava armado. Que depois disso eles empreenderam fuga. Que foi recuperado R$ 300,00 reais, R$ 300,00 e pouco (Id. 232654741).

Não obstante

a afirmação quanto à
existência da arma

branca,
a proprietária da empresa não se encontrava
no estabelecimento
quando da ocorrência e
nenhum dos funcionários presentes na empresa durante o roubo foi o
uvido perante a Autoridade Policial
, circunstância que, eventualmente, poderia possibilitar a comparação do objeto utilizado pelos acusados com aquele encontrado pelos policiais
militares
.

D
urante seus interrogatórios,
os réus
afirmaram a
penas que portavam uma faca, não se
lembrando de
se efetivamente utilizaram o objeto durante o roubo.

Assim, por mais que seja prescindível a apreensão do objeto, verifico que as provas coligidas nos autos não são suficientes para afirmar, com a certeza necessária, que
a
fa
ca
localizada pelos policiais
foi utilizada pelos acusados durante o delito.

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que
a condenação e seus efeitos devem estar
amparado
s
em um conjunto fáti
co probatório coeso e harmônico.
Cabe ressaltar
que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

“A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constitui
ndo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo
s
os seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais.
Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...) meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da
presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022)” (grifos meus).

C
om essas considerações, afasto a
majorante
prevista no art. 157, § 2o, inc. VII, do Código Penal, estendendo, de ofício, os efeitos em favor do corréu Leonardo Caitano de Souza.

b) Do pleito de
afastamento da valoração negativa
das consequências
do crime (art. 59, do CP):

Em suas razões, o apelante argumenta que “
é
entendimento do STJ que para a valoração das consequências

em relação ao crime de roubo é necessário que o prejuízo seja superior ao inerente ao

tipo pena”
(Id.
232654778
).

Assiste razão
à
defesa.

Verifica-se da sentença condenatória que
ao realizar a dosimetria da pena aplicada
ao acusado
, o magistrado de origem
fixou a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (
catorze
) dias-multa
,
após
valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime.

Na
primeira
etapa dosimétrica, assim o fez
:

“(...)

Nesse esteio, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Há registros de antecedentes (id. 140715649), motivo pelo qual valoro negativamente
a presente
vetorial. Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal.
As circunstâncias do fato merecem valoração negativa, tendo em vista que foi praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca. As consequências do crime foram graves, mas, mitigadas pela recuperação de parte do dinheiro roubado.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base acima do
mínimo legal, atingindo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, por considerá-la necessária à
reprovação e prevenção do crime
”
(grifos meus)
(Id.
159123407
).

Sendo afastada a presença de arma branca, remanesce a valoração negativa das consequências do crime. Nesse ponto, o magistrado apenas registrou que
“foram graves, mas, mitigadas pela recuperação de parte do dinheiro roubado”
(Id. 159123407).

Como registrado pela defesa, ao valorar as consequências do crime o magistrado considerou
apenas
o prejuízo financeiro
sofrido pela empresa vítima.
Ressai dos autos que
a proprietária relatou que os acusados levaram de sua empresa, aproximadamente, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), sendo recuperado, mais ou menos
,
R$ 300,00 (trezentos reais)
.

O prejuízo demonstrado nos autos não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, o que seria possível caso, eventualmente, se comprovasse que os acusados depredaram o estabelecimento ou que existiram outros prejuízos, além dos valores subtraídos.

Sobre o tema:

“(...)
4
. Embora o prejuízo financeiro constitua desdobramento ínsito aos crimes patrimoniais, é lícita a exasperação da pena-base, mediante a depreciação das consequências do crime, quando os reflexos materiais da conduta se extrapolarem a inerência do tipo penal
, assim como ocorreu na hipótese, tampouco devendo se cogitar a redução do respectivo quantum de aumento, se foram
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0023321-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)” (grifos meus).

“(...)
Os prejuízos patrimoniais “podem ser usados para negativar
as
consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal”
(TJMT, AP NU 0000570-49.2020.8.11.0051). (N.U 0001892-94.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)” (grifos meus).

Nessa esteira de pensar,
não havendo comprovação de prejuízos que extrapolem o previsto no tipo penal, é necessário afastar a valoração negativa das consequências do crime, reconhecida pelo magistrado.

Nesse ponto, considerando que a fundamentação utilizada pelo magistrado também produziu efeitos em desfavor do corréu, estendo, de ofício, os efeitos em favor do corréu Leonardo Caitano de S
ouza.

Considerando
que a pena
de ambos os acusados
será redimensionada, analisarei o pedido de alteração
do regime inicial de cumprimento de pena
ao final da dosimetria.

Da dosimetria da pena do acusado
Jeovanil
Ferreira Rocha:

De início, registro
que apesar de não ter sido objeto de recurso da defesa, verifico que
para valoração dos antecedentes
o juízo de origem não indicou a condenação utilizada para tal
mister
.

Em
consulta ao Sistema SEEU, esta Relatoria não constatou qualquer condenação criminal transitada em julgado que pudesse ser utilizada pelo juízo sentenciante para valoração negativa.

Para valoração dos antecedentes, em consonância com a jurisprudência do STJ, este Tribunal decidiu:

“(...)
pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão,
não possui o condão de configurar a agravante da reincidência,
podendo, no entanto, caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base”.

(N.U 0021412-82.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023
)

Portanto, inexistindo condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu
Jeovanil
, de ofício, afasto a valoração negativa dos antecedentes.

Finalmente, passo
à
dosimetria da pena.

O acusado foi condenado à sanção prevista no art.
157,
§ 2o, inc. II
,
do Código Pena
l.

A pena
cominada ao
tipo penal é de
0
4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,
as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual fixo
a pena-base em
04 (quatro)
de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço
a
presença da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
. Porém, em razão da vedação da súmula n. 231, do STJ, deixo de aplicá-la
, encontrando
a pena em formação de
04 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase
,
em razão da causa de aumento prevista no art. 157, inc. II, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 utilizada pelo juízo sentenciante, encontrando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
,
esta que torno definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena.

Mantenho o valor do dia-
multa em 1/30 do
salário mínimo
.

c) Da dosimetria da pena do acusado
Leonardo Caitano de Souza:

Em razão da extensão dos efeitos desta apelação ao corréu Leonardo, passo à dosimetria da pena.

O acusado foi condenado à sanção prevista no art.
157,
§ 2o, inc. II,
do Código Pena
l. A pena cominada ao tipo penal é de 0
4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na
primeira fase dosimétrica
,
em razão da condenação criminal transitada em julgado, autuada sob n. 0012374-98.2019.8.11.0002, mantenho a valoração negativa dos antecedentes em desfavor do réu. Quanto às demais
circunstâncias previstas no art. 59, do CP,
verifico
que são
inerentes ao tipo penal.

Ressalto que, havendo recurso exclusivo da defesa, adoto a fração mais benéfica ao réu.

Sobre o tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o “
aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim,
fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, como pontuado pelo juízo sentenciante, verifica-se a presença da agravante da reincidência (autos n.
0018044-54.2018.8.11.0002
) e da
ate
nuante da confissão espontânea.

Em consonância à jurisprudência pacificada, faço a
compensação
integral
entre
a agravante
e
atenuante da confissão espontânea,
mantendo a
pena em formação
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
.

Já na
terceira fase
,
em razão da causa de aumento prevista no art. 157, inc. II, do Código Penal, mantenho a fração de 1/3 utilizada pelo juízo sentenciante, encontrando a pena de
06
(seis)
anos,
0
2
(dois)
meses e 20
(vinte) dias
de reclusão
,
além do pagamento
de
14 (
c
atorze
) dias-multa
,

esta que torno
definitiva
.

Considerando a reincidência
e a existência de maus antecedentes
, nos termos do art. 33, §
3
o
,
do Código Penal,
mantenho o regime de início do cumprimento de pena fixado pelo juízo sentenciante, qual
seja,
o regime
fechado
.

Mantenho o valor do dia-
multa em 1/30 do
salário mínimo
.

d) Da
necessária revogação da
prisão preventiva
do réu

Jeovanil
Ferreira Rocha:

Como
se
pode observar,
foi redimensionada a pena privativa de liberdade imposta ao acusado
Jeovanil
e, consequentemente, alterado o
regime
inicial de cumprimento de pena, passando do regime fechado para o semiaberto.

Em atenção aos
princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez estabelecido o regime semiaberto, não se
justifica
a manutenção da prisão preventiva, que é um regime mais severo do que o destinado ao cumprimento da pena.

Portanto,
revogo
a
prisão preventiva
do acusado

Jeovanil
, determinando

que
o juízo de origem
adote
a
s providências para expedição do alvará de soltura, salvo se o acusado estiver preso por outro motivo.

Por essas razões
, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
defensivo para condenar o
acusado

Jeovanil
Ferreira Rocha

pela prática do crime art. 157,
§ 2o, inc. II,
do Código Penal
,
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
estendendo, de ofício, parte dos efeitos em favor do corréu
Leonardo Caitano de Souza
,
com a pena
aplicada
de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
14 (catorze) dias-multa,
em regime inicial
fechado
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024